Tribunal: CARF
Processo: 13888.000595/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento autônomo – como, por exemplo, falta de provas ou de demonstração específica das alegações - da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas apresentados.
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões paradigmas e o aresto recorrido.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.000595/2005-20
ACÓRDÃO
9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo – como, por exemplo, falta de provas ou de demonstração
específica das alegações - da decisão recorrida não atacado no recurso ou
nos paradigmas apresentados.
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente
da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso
especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar
demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial
suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões
paradigmas e o aresto recorrido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.000595/2005-20
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do recurso especial do contribuinte; (ii) conhecer parcialmente do recurso especial da
Fazenda Nacional, apenas no tocante às despesas com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, dando-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.165, de
27/08/2021, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-010.771, de 26/07/2023.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto à tomada
de créditos, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, sobre as despesas incorridas
após o encerramento da fase de produção, especificamente quanto às “despesas com transporte
de pessoas e produtos acabados, com serviços de descarga, paletização, mecanização e
estufagem, e de movimentação de cargas, despesas ocorridas com o produto já acabado”. Indicou,
como paradigmas, os Acórdãos nos 3302-010.167 e 9303-006.717.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para a rediscussão apenas das despesas realizadas com o transporte de
produtos acabados, com os serviços de descarga e com a paletização. Eis os fundamentos
consignados no despacho de admissibilidade (destaquei partes):
(...)

Diferentemente do acórdão recorrido, os paradigmas concluíram pela impossibilidade de
creditamento sobre os gastos com o transporte de produtos acabados, uma vez que já
encerrado o ciclo de produção. Manifesto, aqui, o dissídio jurisprudencial. Porém, como se
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.000595/2005-20
3
passa a observar, o mesmo não se dá quanto à totalidade das despesas elencadas no
apelo.
Ora, nem todas as despesas citadas no recurso são realizadas após findo o processo de
industrialização, como ocorre com o transporte de trabalhadores, a mecanização e a
estufagem e a movimentação de cargas (obviamente, a expressão “movimentação de
cargas”, entendemos nós, não pode ter o mesmo significado que “transporte de
produtos acabados”, de modo que, imagina-se, deve ser aquela movimentação realizada
antes do encerramento da derradeira fase produtiva), pelo que não se pode a elas
aplicar, para reverter a decisão recorrida, a interpretação adotada nos acórdãos
paradigmas.
Acresça-se que os serviços de descarga, ao menos é o que parece indicar o Relatório que
integra o acórdão recorrido, são aqueles realizados após a produção1, de sorte que o
mesmo fundamento que autoriza o seguimento do apelo quanto ao transporte de
produtos acabados também autoriza o seu seguimento quanto a esta matéria. De igual
modo, também há de se conceder o seguimento quanto ao serviço de paletização (serviço
que se dá, é evidente, após o término do processo de industrialização).
2 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto, apenas quanto às despesas realizadas com o transporte de produtos
acabados, com os serviços de descarga e com a paletização.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões. Em síntese, ele sustenta:
I – em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, em face (a) da ausência de similitude
fática entre as decisões contrapostas, e (b) da ausência de paradigma específico para cada
matéria (descarga e paletização);
II – no mérito: a manutenção do acórdão recorrido.
O sujeito passivo apresentou, ainda, recurso especial, suscitando divergência com
relação à seguinte matéria: possibilidade de creditamento, no âmbito das contribuições sociais
não cumulativas, das despesas com brigada de combate a incêndio. Indicou, como paradigma, o
Acórdão no 9303-007.864.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustentou, em síntese, que deve ser negado
provimento ao recurso especial, “ante a ausência de maior detalhamento do que seriam tais
dispêndios, não há como se conferir o direito ao créditos das contribuições”.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
I - Recurso especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido em parte, apenas no
tocante às despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
Isso porque os itens referentes a gastos com descarga e paletização não estão presentes em
nenhum dos paradigmas eleitos pela Fazenda Nacional para amparar a divergência: o primeiro
paradigma (Acórdão no 3302-010.167) trata precisamente das despesas com fretes de produtos
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.000595/2005-20
4
acabados entre estabelecimentos do contribuinte; o segundo paradigma (Acórdão no 9303-
006.717) trata de “gastos genéricos de transporte do produto acabado”, tais como
“aquisições de pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios ou locados”.
Lembre-se que, no julgamento, em 17/07/2024, do Acórdão no 9303-015.488 (Rel.
Rosaldo Trevisan), este Colegiado, por unanimidade de votos, também não conheceu do recurso
especial da Fazenda Nacional, contra o mesmo contribuinte e utilizando os mesmos paradigmas
aqui analisados, quanto aos itens não ligados ao transporte de produtos acabados.
Desse modo, entendo que assiste parcial razão ao sujeito passivo, quando sustenta,
em contrarrazões, a inexistência de paradigma específico para tratar das rubricas com despesas de
descarga e paletização.
Por outro lado, no tocante às despesas com fretes de transporte de produtos
acabados, entendo que há similitude fática entre as decisões contrapostas, não assistindo razão ao
sujeito passivo quando assinala, em contrarrazões, que as empresas do paradigma deveriam
necessariamente ser do seu setor de produção: está em discussão o frete de produtos acabados,
não existindo qualquer diferenciação ou discriminação essencial, na fundamentação das decisões
contrastadas, acerca da natureza do setor produtivo das empresas.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Do mérito
A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins não cumulativas.

Assim, é de se dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional quanto à
presente matéria.

***

II - Recurso especial do sujeito passivo
Do conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, mas não deve ser conhecido,
pois a negativa de crédito, no tocante aos gastos com “brigada de combate a incêndio”, se deu por
falta de demonstração da natureza de referidos gastos.
Observe-se que, no paradigma apresentado, o voto condutor analisa, de forma
genérica, os gastos com “combate a incêndio” e entende que se trata de insumos. Não obstante, o
voto condutor do aresto recorrido traz, para além da discussão teórica sobre a natureza de
insumos, fundamento de ausência de detalhamento, por parte da recorrente, do que seriam os
dispêndios com “Brigada Combate a Incêndio”.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.000595/2005-20
5
Eis os fundamentos consignados no voto condutor do acórdão recorrido que
evidenciam a questão probatória como fundamento para a negativa de créditos (destaquei
partes):
Sobre as despesas com Brigada de Combate a Incêndio e Toneis de Álcool, passo a
descrever a forma como foram tratadas no Recurso para então justificas minhas razões de
decidi.
Sobre a despesas com Brigada de Combate a Incêndio consta no Recurso:
“As glosas acima transcritas não devem prosperar, haja vista que todos os bens e
serviços descritos fazem parte do processo produtivo da empresa. No caso concreto as
ferramentas operacionais e materiais elétricos, bem como os serviços de brigada de
incêndio, oficina de Caldearia, Controle de Qualidade e de Manutenção, bem como as
ferramentas operacionais e materiais elétricos são indispensáveis durante o processo
produtivo da Recorrente, sob pena de violação aos padrões de segurança estabelecidos
pelas autoridades competentes, razão pela qual referidos bens e serviços são
indispensáveis e consequentemente conferem direito ao crédito das contribuições ao
PIS e à COFINS, revelando-se equivocada a glosa perpetrada.”
Sobre a despesas com Toneis de Álcool consta no Recurso:
“Resta comprovado que o processo de produção do açúcar e do álcool industrial se inicia
com a atividade agrícola, sendo a etapa industrial apenas a parte final do processo. A
título exemplificativo, veja que a glosa dos créditos pretendidos pela Recorrente atingiu
centros de custos diretamente relacionados à atividade industrial e agrícola, tais como a
atividade de Armazém de Açúcar, Armazém Açúcar Externo — Paraíso, Armazém de
Açúcar
Refinado
Granulado,
Armazém/Expedição
Açúcar
Empacotado,
Carregamento/Expedição Açúcar Líquido, Manutenção e Conservação Civil, Manut.
Elétrica/MeclInstr./Ref., Oficina Caldeiraria, Oficina Mec./ManutlAutomotiva, Oficinas
Elétrica/Intrumenta e Tonéis de Álcool, os quais são manifestamente indispensáveis à
obtenção e tratamento do insumo de fabricação do açúcar e do álcool.”
Considerando que no acórdão n.o 3201-006.368, que utilizei no julgamento do PAF n.o
13888.000606/2005-71 para embasar a minha decisão, tratou-se das mesmas glosas
com a mesmo justificativa recursal, assim reproduzo:
Setor Industrial: Brigada de Combate a Incêndio; Limpeza Operativa; Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.; Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut/Automoíiva;
Oficinas Elétrica/Instrumenta e Toneis de Álcool.
5.1. Ainda na composição da linha 2. também foram excluídos os bens
contabilizados em contas de despesas, a seguir identificadas, que não se
enquadram no conceito de insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais
Elétricos (para manutenção de imóveis).
Setor Agrícola: Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas
Operacionais; Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis) e Materiais e
Utensílios.”
É de se compreender que assiste parcial razão ao pleito recursal.
Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o
entendimento restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66
da IN 247/2002.
Denota-se que a Recorrente exerce atividade industrial com vistas a produção de
açúcar e álcool.
(...)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.000595/2005-20
6
Especificamente em relação aos gastos incorridos com “Brigada Combate a
Incêndio”, ante a ausência de maior detalhamento do que seriam tais dispêndios,
não há como se conferir o direito ao créditos das contribuições.
Por sua vez, despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças
são considerados como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao
fato de que sem o maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e
produtividade não há como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
(...)
Diante do exposto, no tópico, voto por dar parcial provimento ao recurso para
reverter a glosa em relação as despesas incorridas no setor industrial com: (i)
Limpeza Operativa; (ii) Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (iii) Oficina Caldeiraria;
Oficina Mec/Manut/Automotiva; (iv) Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de
Álcool; (v) Ferramentas Operacionais; (vi) Materiais e Utensílios e (vii) Materiais
Elétricos (para manutenção de imóveis).
Nesse sentido, com relação a omissão do voto embargado sobre as despesas com
Brigada de Combate a Incêndio e Toneis de Álcool reverto a glosa apenas sobre os tonéis
de álcool.
Como se vê, o argumento de ausência de detalhamento da natureza das despesas
discutidas representa fundamento autônomo, razão suficiente para o não conhecimento do
recurso especial.
Saliente-se, ademais, que caberia à recorrente demonstrar – e não apenas alegar - a
similitude fática entre os arestos paragonados, sobretudo quanto à congruência dos processos
produtivos, à identidade entre as rubricas analisadas e à semelhança do acervo probatório para a
demonstração das despesas – nesse ponto, ainda que imaginássemos processos produtivos e
rubricas idênticas, a divergência nos resultados das decisões contrapostas poderia ter se dado em
face da distinção dos elementos de prova de cada processo.
O recurso especial deveria ter elucidado e demonstrado, de forma suficiente e
necessária, que os arestos contrastados tratam de situações fáticas similares – sobretudo com
relação à congruência dos processos produtivos, das rubricas contrastadas e dos elementos de
prova apreciados.
Importa frisar que a controvérsia que compreende o campo de cognição do recurso
especial diz respeito tão somente àquela relativa à interpretação da legislação tributária, distinta
daquela que decorre da valoração de fatos e provas.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
III - Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo:(i) não conhecimento do recurso especial do
sujeito passivo; (ii) pelo conhecimento parcial do recurso especial da Fazenda Nacional, apenas no
tocante à matéria atinente aos fretes de produtos acabados, dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.813 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.000595/2005-20
7

Fl. 531
DF CARF MF
Original